Tribunal: TJMT
Processo: 0002820-51.2012.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002820-51.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - CPF: 949.639.081-15 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CARLA ROBERTA GARCIA - CPF: 630.830.601-06 (APELANTE), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou impugnação à penhora realizada em sede de execução de título extrajudicial, julgando extinta a execução por satisfação da obrigação.

A executada alegou que os valores constritos seriam impenhoráveis por derivarem de atividade laboral no exterior e, subsidiariamente, por estarem protegidos até o limite de 40 salários-mínimos (CPC, art. 833, X). O juízo rejeitou a impugnação por ausência de prova suficiente.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de recolhimento inicial das custas processuais acarreta a deserção da apelação; (ii) saber se a impugnação à penhora via SISBAJUD foi tempestiva; e (iii) saber se, mesmo sendo intempestiva, a alegação de impenhorabilidade poderia ser acolhida diante da natureza alimentar dos valores ou do limite legal de 40 salários-mínimos.

III. Razões de decidir

A preliminar de deserção não merece acolhimento. A apelante foi intimada a comprovar hipossuficiência e, dentro do prazo, recolheu as custas processuais, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC.

A impugnação ao bloqueio judicial foi apresentada muito após o prazo legal de cinco dias úteis da ciência da constrição (CPC, art. 854, § 3o, I), o que atrai a preclusão.

A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1235, firmou o entendimento de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é de natureza relativa e deve ser alegada tempestivamente.

Mesmo que superado o óbice da intempestividade, a executada não produziu prova documental idônea quanto à origem alimentar dos valores, inviabilizando o acolhimento da alegação de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento das custas processuais no momento da interposição do recurso não acarreta deserção, se a parte é intimada e as recolhe dentro do prazo legal. 2. A alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão. 3. A impenhorabilidade por natureza alimentar exige comprovação documental idônea.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, § 2o, 833, e 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.061.973/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 02.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.455.117/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.036.024/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Carla Roberta Garcia contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI, em cujos autos, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que a executada não logrou comprovar a origem alimentar ou a natureza protegida dos recursos constritos, bem como, na mesma decisão, considerou satisfeita a obrigação exequenda e extinguiu o feito com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925 do CPC, determinando-se, ainda, a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor da exequente.

Inconformada, a apelante sustenta: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, pela adoção de postura formalista por parte do juízo de origem ao desconsiderar os documentos que, segundo alega, comprovariam a origem alimentar dos valores bloqueados; (ii) violação ao princípio da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pois deveria ter sido oportunizada a complementação da documentação; (iii) que os valores bloqueados decorrem de rendimentos de seu trabalho como faxineira nos Estados Unidos da América, sendo, portanto, absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; (iv) de forma subsidiária, requer a aplicação da impenhorabilidade de reserva financeira no limite de 40 salários mínimos, conforme art. 833, X, do CPC, sustentando que os valores bloqueados se amoldam a tal hipótese; e ao final requer a reforma da sentença para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e a restituição integral dos valores constritos, bem como a concessão da justiça gratuita.

Nas contrarrazões de id. 306620400, a apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelante não é beneficiária da gratuidade da justiça e não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco ao recolhimento em dobro previsto no §4o do art. 1.007 do CPC, caracterizando, segundo sustenta, a deserção do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Intimada para comprovar a sua hipossuficiência, a apelante promoveu o recolhimento das custas, conforme id. 314501862.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – SICREDI propôs ação de execução de título extrajudicial com base em Cédula de Crédito Bancário n. B10930575-0, no valor originário de R$ 7.160,00, em face de Carla Roberta Garcia, objetivando o adimplemento da obrigação pactuada.

No curso da demanda, após diversas diligências frustradas para a localização de bens penhoráveis, foi deferida, a requerimento do exequente, medida de constrição via SISBAJUD, que culminou no bloqueio judicial de R$ 110.556,53 em nome da executada.

A executada apresentou manifestação nos autos, alegando que os valores bloqueados eram impenhoráveis, pois oriundos de remuneração por trabalho prestado como faxineira nos Estados Unidos da América, tratando-se, portanto, de verba de natureza alimentar. Subsidiariamente, invocou a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se tratar de reserva financeira pessoal depositada em conta bancária, até o limite de 40 salários-mínimos.

O Juízo de origem rejeitou a tese de impenhorabilidade, sob o fundamento de que a executada não comprovou, de forma inequívoca, a natureza protegida dos valores constritos, nem juntou aos autos documentação completa capaz de demonstrar vínculo entre a verba e eventual atividade laboral. Assim, indeferiu a impugnação, reputou satisfeita a obrigação executiva e julgou extinta a execução, com fulcro nos arts. 924, II, e 925 do CPC, determinando o levantamento do valor pela exequente.

Inconformada, a executada interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese: (i) que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, ao adotar formalismo excessivo e desconsiderar o conjunto probatório acostado; (ii) que os valores bloqueados são impenhoráveis por derivarem de atividade laboral no exterior; (iii) subsidiariamente, pugna pela aplicação da impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos, nos moldes do art. 833, X, do CPC, conforme interpretação extensiva conferida pela jurisprudência do STJ, postulando, ao final, a reforma da sentença e restituição do valor bloqueado.

Em contrarrazões, o apelado, além de impugnar o mérito da apelação, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, sob a alegação de deserção.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar de deserção não comporta acolhimento.

Conquanto a apelada sustente a ausência de preparo no momento da interposição do apelo, verifica-se dos autos que, por ocasião de intimação específica para comprovar a hipossuficiência, a parte apelante procedeu ao regular recolhimento das custas processuais, conforme comprovante constante no id. 314501862.

Assim, a irregularidade restou sanada no curso do processamento do recurso, sendo aplicável o disposto no art. 1.007, §2o, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de concessão de prazo para regularização, sob pena de deserção, o que efetivamente foi atendido.

Logo, afasta-se tal preliminar, impondo-se o conhecimento do presente recurso.

Diferentemente da preliminar de deserção, a alegação referente à intempestividade da impugnação ao bloqueio judicial deve ser acolhida.

Consoante dispõe o art. 854, §3o, I, do CPC:

“§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”

Nos autos, verifica-se que a constrição judicial foi efetivada em 28.03.2025, conforme certificado no id. 306620373, tendo sido registrada a ciência em 02.04.2025. A impugnação da parte executada, por sua vez, somente foi protocolizada em 08.05.2025, portanto, muito além do prazo legal de cinco dias úteis contados da ciência inequívoca do ato.

Não há qualquer demonstração de justa causa para a inércia da parte, tampouco alegação de ausência de ciência tempestiva. Pelo contrário: a parte foi regularmente intimada e, mesmo assim, apresentou a manifestação mais de um mês após a efetivação da ordem judicial.

A inobservância desse prazo
atrai a preclusão consumativa
, impedindo que a alegação seja apreciada em momento posterior, sob pena de ofensa ao princípio da estabilidade das relações processuais e da segurança jurídica.

Cumpre registrar que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo no 1235
, firmou tese de observância obrigatória no sentido de que a
impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos
, prevista no art. 833, X, do CPC,
não tem natureza de ordem pública
, constituindo regra
de direito disponível
do executado, que
deve ser alegada tempestivamente
, sob pena de preclusão, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1o, 3o, I, E § 5o, 525, IV, E 917, II, DO CPC.

1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/3/2023, concluso ao gabinete em 18/12/2023 e afetado ao rito dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ).

3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp 223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649, fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta.

4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3o, I, e § 5o), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts. 525, IV, e 917, II).

5. Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1o do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.

7. Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts. 833, 854, §§ 1o, 3o, I, e § 5o, 525, IV, e 917, II, do CPC.

8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC:
"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do art. 854 do CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite seria impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC.

10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art. 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3o, II, e 917, II, do CPC).”
(STJ, REsp n. 2.061.973/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2.10.2024 – negritei)

Consoante o precedente paradigmático,
“a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença”
.

Tal diretriz, embora estabelecida para a hipótese de reserva financeira até o limite de 40 salários-mínimos, aplica-se com idêntica razão à alegação de impenhorabilidade por natureza salarial, pois também nesse caso incumbe exclusivamente ao devedor demonstrar a origem e a natureza alimentar dos valores bloqueados, mediante prova documental idônea.

Não se trata, portanto, de matéria cognoscível
ex officio
, mas de faculdade processual cujo exercício está sujeito a prazo e prova cabal, o que, no caso concreto, não se verificou.

A respeito da impossibilidade de alegação tardia de impenhorabilidade de ativos financeiros, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO TARDIA DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS FINANCEIROS. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR . SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART . 525, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.
2 . Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 3. No tocante ao art. 525, § 11, do CPC/2015, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem . Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp: 2455117 RS 2023/0329830-1, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.06.2024 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA . PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em homenagem à segurança jurídica e à celeridade dos atos processuais, ressalvada a arguição de sua incidência sobre o bem de família, a impenhorabilidade deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão . Precedente da Corte Especial.
2. É inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada pela primeira vez apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3 . Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt no REsp: 2036024 PR 2022/0342102-3, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.06.2023 – negritei)

Mesmo que assim não fosse, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório minimamente convincente capaz de evidenciar a origem salarial dos valores constritos. Os extratos bancários apresentados são genéricos, sem identificação de empregador, natureza de pagamento ou habitualidade que permitam inferir a natureza alimentar da verba.

Assim, a impugnação, além de intempestiva, carece de lastro probatório, o que corrobora a correção da sentença ao converter a indisponibilidade em penhora e extinguir o feito pela satisfação do crédito.

Diante disso, deve ser acolhida a tese de preclusão suscitada pelo apelado, para reconhecer a intempestividade da impugnação ao bloqueio judicial, ressaltando-se, de todo modo, que, ainda que tempestiva fosse, a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade não encontraria amparo na prova dos autos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025